Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702196-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO DAVID SALES FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão deste Relator (ID 20911317) que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo a eficácia da sentença até o julgamento do recurso. Em suas razões (ID 20977662) o Agravante, em suma, alega que no AGI n. 0708382-71.2020.8.07.0000, esta Relatoria analisou a pretensão do Autor, ora Agravado de construir um prédio em local destinado apenas para casas unifamiliares, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. Afirma que se trata de obra inicial e não de prédio consolidado, cujo objetivo é a comercialização de unidades residenciais de habitação coletiva. Aduz que se trata de terra pública e o tempo de permanência do particular é totalmente irrelevante, pois esta ocupação é clandestina e não gerará quaisquer direitos possessórios ou mesmo indenizatórios por eventual demolição, pois nem posse é, mas mera detenção por tolerância estatal, não emergindo daí qualquer direito de permanência, a teor do art. 497 do CPC, o que impele o exercício do poder de polícia pela Administração, no intuito de combater ato ilícito que atenta contra o desenvolvimento urbano e meio ambiente do Distrito Federal. Destaca que o Agravante não possui autorização, alvará para construir o referido prédio. Assim, sendo incontroverso que a construção em questão não possui licenciamento e realizada em área pública, possível o ato demolitório. Em sede de contrarrazões o Agravado alega que “a área em comento está sob processo de regularização, que se iniciou em 2019. Com efeito, não há, ainda, a emissão de licenças de alvarás. Todavia, vários imóveis já estão de posse de suas escrituras, e em pouco tempo, todos os imóveis da região do Setor Habitacional Vicente Pires contarão, também, com a emissão de licenças de construção, que serão expedidos após a conclusão do processo de regularização” e que a área onde o imóvel do agravante está localizado não faz parte de área de preservação ambiental. Afirma que a imediata demolição do imóvel cerne da lide em comento ocasionaria a perda do objeto da ação. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Apelada, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo interno, a reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação. Eis o teor da decisão impugnada proferida monocraticamente por esta Relatoria que ora transcrevo in verbis: “O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Por outro lado, o pedido de tutela recursal se baseia em pilares análogos, sendo o presente pedido no sentido de ver o Apelado se abster de atos demolitórios ou, ainda, de se atribuir efeito suspensivo à apelação, suspendendo, assim, a eficácia da sentença prolatada. A despeito da atecnia da peça, que não declinou pontualmente os requisitos em ambos os casos, limitando-se a narrar a controvérsia na origem e a impugnar a sentença monocrática, apreciarei o pedido a partir do conjunto postulatório, nos termos do art. 322, §2o do CPC. São necessários alguns requisitos para a pretensão de tutela antecipatória, a partir da probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, característica deste ato processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. No presente caso, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito mais do que para a concessão, de plano e pronto, da tutela antecipada recursal, tendo em vista que o Apelante apresenta controvérsia a respeito de deslinde de uma situação jurídica que envolve o imóvel, qual seja, a titularidade do bem, bem como as zonas limítrofes, em contraste com o debate sobre a Lei Distrital n. 6.138/18, que instituiu o novo COED/DF e que regulamenta o tema. Sobreleva-se dos autos o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida do tema acima e por outro lado, o periculum in mora é pautado na assertiva de temeridade da consecução de atos demolitórios sem apreciação do pedido da Agravante, sem deixar de mencionar a superveniência da situação pandêmica, que enseja ponderação em relação a questões que levam em consideração desalojamento imediato. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que houve explícita demonstração pela parte Apelante de que os efeitos da sentença agravada lhe são prejudiciais, bem como, no mínimo, de controvérsia quanto ao direito invocado. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, necessária a concessão da do efeito suspensivo. Dentro dos limites dessa cognição, o que se discute é o resultado útil do processo, pois o Apelante pode se ver na iminência de demolição do imóvel enquanto pendente a apreciação da apelação. Assim, com a finalidade de resguardar o próprio deslinde processual, tenho que o momento seja de deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ocasião em que será dirimida a questão trazida pelo Apelante. Por outro lado, entendo não subsistir gravame para o Apelado aguardar o pronunciamento judicial por ocasião do julgamento da apelação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo-se a eficácia da sentença até o julgamento da presente apelação. Intimem-se as partes para ciência, intimando-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA. Ao juízo monocrático, para ciência da decisão. Após, voltem os autos conclusos para julgamento”. Contudo, apesar de constar no decisório recorrido que: “O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos”, observa-se que essa não é a questão nos presentes autos, o que merece a devida correção por parte desta Relatoria. O dispositivo da sentença foi assim proferido: “Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, e extingo este processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Considerando sua sucumbência, condeno a autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado”. Evidente que não há confirmação, conceção ou revogação de tutela provisória na referida sentença, não se enquadrando a presente situação ao disposto no inc. V, § 1o, do art. 1.012 do CPC. Portanto, não há que se falar em capítulo da sentença que produz efeitos imediatos em razão de sua publicação. Desta forma, ao recurso de apelação em destaque, aplica-se a regra geral estampada no art. 1.012 do CPC, o qual terá efeito suspensivo. Nesse contexto, não há contra o que se insurgir o Agravante, ora Apelado, tendo em vista que a decisão recorrida denegou a antecipação de tutela recursal e apenas concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, o que já lhe era devido por determinação legal, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, descaracterizando a falta de interesse processual. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara: "O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Fala-se assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse adequação’. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de tudo que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...)" (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132)." Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Entretanto, diante do caso concreto e no intuito de preservar o direito das partes, determino a suspensão dos atos demolitórios pela Administração, bem como a imediata interrupção da construção pela parte Autora, ora Apelante, sob pena de multa e de demolição imediata do que fora construído posteriormente à propositura da presente ação judicial. Publique. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de junho de 2021 18:53:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador